Tribunal: CARF
Processo: 15504.016658/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016658/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ABELARDO DE LIMA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como
alegar a nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido
efetuada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A legislação de regência estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
MULTA. SÚMULAS CARF N° 14 E 133.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016658/2010-10
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência, reconhecendo extintos os débitos para o exercício de
2005. No mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a qualificação e o
agravamento da penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%. Vencido o conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 618/641 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos exercícios 2005 e 2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o interessado foi lavrado o auto de infração de fls. 1 a 13 com exigência de
crédito tributário no valor de R$ l.677.209,35 a título de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), juro de mora e multa proporcional de 225%.
O lançamento decorre da tributação de rendimentos apontados como omitidos
provenientes de valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas
em instituições financeiras, cuja origem de recursos utilizados não foi comprovada
mediante documentação hábil e idônea, conforme detalhado no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) de fls. 15 a 35 e nas planilhas às fls. 36 a 59.
Também foi lançada omissão de rendimentos tendo em vista valores recebidos de
trabalho com vínculo empregatício prestados a pessoas jurídicas.
Igualmente foi apurada omissão de ganho de capital na alienação de um imóvel no ano-
calendário de 2006.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Irresignado, tendo sido cientificado em 17/09/2010 (fl. 14), o contribuinte impugnou o
feito fiscal em 19/10/2010, apresentando o arrazoado de fls. 597/635, com as suas
razões de defesa a seguir reunidas sucintamente.
“Os documentos que embasaram o lançamento fiscal, obtido em busca e apreensão
autorizada apenas por Juiz Criminal, não pode ser utilizado validamente no processo
tributário e sequer servir de lançamento tributário.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

Para que os referidos documentos pudessem validamente e licitamente servir de
fundamento para lançamento tributário, deveria a busca e apreensão ter sido deferida
para fins tributários. ”
Assim, conforme o autuado, tendo sido utilizada prova ilícita, impõe-se a nulidade do
feito fiscal.
Alega que o mandado de busca e apreensão tinha fins penais e visava colher elementos
de prova relativos à prática dos crimes relacionados à manutenção do esquema de
blindagem patrimonial.
“Portanto, a finalidade não era colher elementos de prova para lançamento tributário.
(...)
Assim, não existe decisão judicial estendendo para a Receita Federal a autorização de
busca e apreensão. ”
Tratando extensamente sobre 0 instituto da prova ilícita, perpassando inclusive pela
teoria dos frutos da árvore contaminada, pela prevalência no Direito Tributário da estrita
legalidade sobre a verdade material, conclui o impugnante que não se pode juntar aos
autos prova obtida por meio ilícito.
O Estado deve agir por meio de atos e princípios moralmente inatacáveis (princípio da
moralidade), cumprindo-se as regras do devido processo legal.
“As provas colhidas posteriormente à apreensão de documentos não podem ser
imputadas válidas pela Autoridade Administrativa Julgadora. (...)
Já foi dito e redito que 0 despacho que estendeu a busca e apreensão à Receita Federal
do Brasil, não o fez com validade e eficácia para o impugnante, posto que este não é
parte no processo penal de onde emergiu o despacho autorizativo.
Portanto, não se pode falar que a prova obtida no processo criminal poderia ser
estendida ao processo tributário e embasar lançamento fiscal em desfavor do
impugnante. (...)
Ao se permitir a utilização de documentos apreendidos em busca e apreensão por meio
de prova emprestada em processos de natureza diversa, estar-se-á diante de uma
violação indireta à Lei Maior, na medida em que se permitiria por via oblíqua o que o
texto constitucional proíbe pela via direta. ”
Narrando sobre a decadência, o defendente, com base no art. 150, § 4°, do CTN, alega
que o presente auto foi fulminado pela decadência na parte relativa aos fatos ocorridos
antes de setembro de 2005. Os depósitos do ano de 2004 até setembro de 2005
ocorreram há mais de cinco anos da ciência do lançamento em setembro de 2010.
Ademais, a venda do imóvel teria sido no dia 05/07/2005, conforme assevera o autuado.
Sobre o ganho de capital, o autuado afirma que a base de cálculo com a MP 252 e
depois com a Lei 11.196/2005 não é a diferença integral entre o preço de aquisição e o
de alienação do imóvel. Sobre essa diferença deve ser aplicado um fator de redução de
0,35% ao mes (4 28% ao ano), a partir de janeiro de 1996 até a data da alienação.
“Considerando que o imóvel foi adquirido em 2003 e alienado, segundo o Fisco, em
2006, temos que passaram-se 2 anos da aquisição até a alienação. Portanto, deve ser
aplicado ao imóvel o fator de redução equivalente a 4,28% ao ano, que perfaz 12,84%
no período em que 0 imóvel esteve na posse e propriedade do impugnante. ”
Assim, a base de cálculo apurada pela Receita deve ser reduzida em 12 84% (R$145
000,00 - 12,84% = 126.382,00).
O contribuinte alega que nos valores creditados encontram-se empréstimos contraídos
pelo impugnante e que não geram tributação pelo imposto de renda, já que não são
acréscimo patrimonial. A própria Fiscalização teria invocado o contrato de mútuo do
Cemesc, mas não o considerou.
“Dos históricos relatados no auto de infração percebe-se claramente que existe
creditamento advindo de empréstimos bancários e de cartão.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

T ais valores devem ser expurgados, sob pena de se tributar o que não é renda, violando
o art. 43 do CTN.
Ademais, existe conta bancária conjunta que teve tratamento como se fosse singular e,
nesta esteira, deve ter tratamento tributário diferenciado. "
Deve o lançamento tributário baseado em movimentação bancária ser Julgado
improcedente ou, hipoteticamente se esse não for o entendimento, “deve ser aplicado o
§ 6 que atribui apenas 50% ao co-titular no caso de conta-conjunta”.
“A LC 105 determina que o fisco promova a adequada apuração dos fatos tributáveis (§
4° do artigo 5 ° da Lei Complementar 105/2001), sustentado nos princípios da
tipicidade e da legalidade cerrada da tributação. Nosso ordenamento jurídico impede,
assim, que seja aplicado exclusivamente o artigo 42 da Lei 9.430/96, como fez a
fiscalização ao deixar de aplicar 0 § 4 ° do art. 5° da LC 105/2001.
O artigo 42 da Lei 9.430/96 autoriza, única e tão-somente, que ao surgimento de
depósitos bancários sem comprovação, instaure a Fazenda Pública procedimento de
fiscalização e investigação para que verifique, efetivamente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária do imposto de renda, ou seja, a aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda, representada por acréscimo patrimonial
do titular da conta bancária. Verificada a existência de depósitos bancários
incompatíveis com a renda declarada, a autoridade fiscal deveria – e não o fez - efetuar
a fiscalização exaustiva que lhe impõe 0 art. 142 do Código Tributário Nacional, nos
estritos limites da lei. (...)
Saliente-se, nesta esteira que a fiscalização se ateve exclusivamente nos depósitos
bancários, e não realizou qualquer diligência para identificar o valor efetivamente
recebido ou qualquer outro indício e até mesmo presunção que conduzisse a prova de
omissão de receita.
Por esta razão, não há que se falar em ocorrência da hipótese de incidência do imposto
de renda pessoa física, pois que esta contempla o acréscimo patrimonial e não foi
comprovado por meios idôneos qual o efetivo valor deste acréscimo patrimonial. (...)
Impõe-se, assim, o cancelamento do auto de infração por não ter havido comprovação
de acréscimo patrimonial, tendo permanecido a fiscalização apenas no campo do
indício, sem adentrar no campo da prova. "
Assevera o querelante que a Fiscalização não teceu qualquer explicação para a aplicação
da multa de 225%, limitando-se “a embasá-la no art. 44 da Lei 9.430/96,
genericamente”.
Afirma o contribuinte que todas as vezes que foi intimado a prestar esclarecimento, o
impugnante ter-se-ia manifestado.
Se o Fisco entendeu que os esclarecimentos não eram satisfatórios, isso levou a tributar
todos os depósitos bancários como se fossem acréscimo patrimonial. Ou seja, a
conseqüência pelos esclarecimentos não prestados a contento levou o impugnante a ter
sobre si uma tributação exacerbada. Mas se o Fisco entendeu que não eram satisfatórios
seus esclarecimentos, não pode qualificar ou agravar a multa. Pode tão-somente levar os
fatos à tributação.
“Assim a conseqüência já foi a tributação da totalidade dos creditamentos, não pode
concomitantemente apenar com multa qualificada e agravada. (...)
O impugnante não tinha condições materiais de responder todas as indagações.
Mas atendeu todas as intimações que recebeu em seu domicílio tributário.
Portanto, não pode ser admitida a presunção de que não prestou esclarecimentos e
receber uma absurda, injusta e ilegal penalidade. (...)
Ocorre que a fiscalização não demonstrou onde residiu eventual fraude ou dolo.
Vale dizer, o contribuinte não pode sofrer uma multa qualificada de 225% apenas
porque não prestou as informações como o fisco queria. (...)
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

Ora, levando-se em conta que a presunção do fisco é meramente relativa, não poderia o
contribuinte sofrer fragorosa punição por algo que se presume apenas.
Ademais disso, trata-se de prova já elidida.
Assim, imputar multa no patamar em que foi estipulado, sem ter a constatação da
ocorrência de qualquer ato ensejador de penalidade neste teto, é, indubitavelmente,
promover o confisco dos bens do contribuinte e sujeitá-lo a penalidade até mesmo
criminal. (...)
O simples arbitramento de todo depósito bancário como omissão de receita não pode
levar a multa de 225 %. Isso parece perseguição fiscal. ”
PEDIDO
1- determinar a nulidade do lançamento que foi realizado com base em prova obtida por
meios ilícitos'
2- determinar que sejam retirados dos autos as provas obtidas ilicitamente;
3- seja expurgado o período decaído;
4- cancelamento e/ou anulação do auto de infração pelas razões expostas;
5- sucessivamente, sejam expurgadas as multas qualificada e agravada indevidamente
aplicadas.
Para corroborar todo o entendimento anteriormente esposado, o defendente cita e
transcreve por toda peça impugnatória legislação, doutrina e jurisprudência
(administrativa e judicial) a respeito.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 688/689):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
GANHO DE CAPITAL.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
MULTA.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

A multa de ofício qualificada e agravada, no percentual total de 225%, será aplicada
sempre que houver, concomitantemente, o intuito de fraude, caracterizado em
procedimento fiscal, e ainda tenha o autuado deixado de atender a intimações expedidas
pela autoridade fiscal,
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta apreciação
discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Pane
Da parte procedentes, temos:
(...)
Sobre o ganho de capital, o autuado afirma que a base de cálculo com a MP 252 e
depois com a Lei 11.196/2005 não é a diferença integral entre o preço de aquisição e o
de alienação do imóvel. Sobre essa diferença deve ser aplicado um fator de redução de
0,35% ao mes (4 28% ao ano), a partir de janeiro de 1996 até a data da alienação.
“Considerando que o imóvel foi adquirido em 2003 e alienado, segundo o Fisco, em
2006, temos que passaram-se 2 anos da aquisição até a alienação. Portanto, deve ser
aplicado ao imóvel 0 fator de redução equivalente a 4,28% ao ano, que perfaz 12,84%
no período em que 0 imóvel esteve na posse e propriedade do impugnante. ”
Assim, a base de cálculo apurada pela Receita deve ser reduzida em 12 84% (R$145
000,00 - 12,84% = 126.382,00).
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte o lançamento para
reduzir a base de cálculo apurada no item 002 do auto de infração para R$120.335,52
(fl. 05), mantendo inalteradas as demais exigências (itens 001 e 003).
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 715/772 em que alegou em apertada síntese: (a) nulidade do auto de infração –
prova obtida por meio ilícito (busca e apreensão e prova ilícita); (b) quebra de sigilo bancário;
(c) decadência; (d) depósitos bancários – falta de comprovação do acréscimo patrimonial – não
basta indício – deve provar o acréscimo patrimonial; e (e) inadmissibilidade da multa
qualificada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Co-titularidade
Com relação à alegada falta de intimação transcrevo trecho da decisão proferida
pela DRJ, com a qual concordo e que me utilizo como razão de decidir :
Assegura ainda o defendente que houve conta bancária conjunta que teve tratamento
como se fosse singular e que nesse aspecto deve ser o lançamento julgado improcedente
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

ou atribuído apenas 50% ao co-titular. Refrise-se: o contribuinte é quem deve
comprovar de forma insofismável a sua movimentação financeira e não se escusar sob
alegações genéricas de conta bancária conjunta. A legislação, como visto, inverte o ônus
da prova, assim cabe ao contribuinte comprovar caso a caso a movimentação financeira.
É que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as determinações
legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os contornos da lei. De
toda sorte, a autoridade julgadora, analisando as inúmeras contas-correntes autuadas,
não verificou qualquer lançamento indevido a título de conta bancária conjunta. Apenas
para ilustrar, destaca-se que à fl. 279 indica que o impugnante teria três contas no Banco
Itaú, sendo que duas contas poupança em co-titularidade e uma conta corrente, a de n°
27290-9, sem co-titularidade. Se por acaso foi a essas contas que o autuado se referiu,
nada a reparar no feito fiscal. É porque como pode ser claramente observado às fls. 29,
31 e 32, a Fiscalização tão-somente considerou no presente feito fiscal, em relação à
movimentação no Banco Itaú, a conta corrente n° 27290-9, sem co-titularidade.
Não há a comprovação de co-titularidade
Nulidade do auto de infração – prova obtida por meio ilícito (busca e
apreensão e prova ilícita)
Nos presentes autos não há que se falar em nulidade uma vez que a prova não foi
obtida por meio ilícito, nem mesmo, há que se falar que os presentes autos estão baseados em
provas ilícitas.
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo pela obtenção de provas ilícitas, pois segundo alega o recorrente, houve a quebra de seu
sigilo bancário e valendo-se destes documentos lavrou-se o presente auto de infração.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos:
Cabe ressaltar que o art. 59 do PAF especifica como hipóteses de nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, as quais não se aplicam
ao presente procedimento fiscal.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

Veja-se o que determina art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional – CTN:
"Art 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. "
Uma vez formalizado o crédito tributário pelo lançamento, é facultado ao contribuinte
aceitá-lo ou discordar da exigência, instaurando-se, no último caso, a fase litigiosa do
procedimento.
Observe-se que no auto de infração, à fl. 2, o contribuinte é intimado a recolher ou
impugnar o débito apurado. A impugnação ora analisada é prova de que o direito de
defesa está sendo exercitado e de que não lhe foi cerceado.
Por sua vez, nada há que demande o saneamento previsto no art. 60 do Decreto n°
70.235, de 1972. Pelo que consta dos autos, não se verificam irregularidades,
incorreções nem omissões que prejudiquem a compreensão do lançamento e a
elaboração pelo contribuinte de sua defesa. Além dos dispositivos que regem a matéria,
na peça contestada consta que a infração é a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, por rendimentos com vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas e por ganho de capital na alienação de bens
e direitos. A apuração dos rendimentos está devidamente demonstrada nos autos. Com
efeito, ao interessado foi dado saber quais cominações lhe foram imputadas e o
enfrentamento das questões na impugnação denota a sua completa compreensão.
Além do mais, na fase probatória, deve-se dizer que não existe no processo
administrativo fiscal cerceamento do direito de defesa. Após o lançamento abre-se ao
contribuinte prazo para impugnar o lançamento e manifestar as suas razões de
discordância. A impugnação ora analisada, repita-se, é prova de que o direito de defesa
está sendo exercitado e de que não foi cerceado. Nela, o autuado refiita o lançamento,
revelando conhecer as acusações que lhe foram imputadas e os elementos nas quais se
baseiam.
Afirma o autuado que os documentos que embasaram o lançamento fiscal teriam sido
autorizados por juiz criminal e que portanto não seriam para fins tributários, não
podendo fundamentar o lançamento tributário, tendo sido utilizado então de prova
ilícita.
Persiste o autuado que não tendo a decisão judicial estendido à Receita Federal a
autorização de busca e apreensão e tendo em vista que a mesma visava colher elementos
de prova relativos à prática dos crimes relacionados à manutenção do esquema de
blindagem patrimonial, não poderia servir esses elementos de prova para o lançamento
tributário. Afirma também que os documentos apreendidos não podem ser considerados
como prova emprestada, por ferir obliquamente a Constituição e, por fim, que o
despacho que estendeu a busca e apreensão à Receita Federal não o fez com validade e
eficácia para o impugnante, pois assevera que não foi parte no processo penal de onde
emergiu o despacho autorizativo.
Não procedem as alegações do autuado, senão, veja-se detidamente adiante.
Afirma que a finalidade da busca e apreensão era para colher elementos de prova
relativos à prática dos crimes relacionados à manutenção do esquema de blindagem
patrimonial e que, portanto, no seu entender, não poderia servir para fundamentar
lançamento tributário. Ora, quando se faz a blindagem patrimonial, o que se objetiva, ao
fim e ao cabo, é fazer o planejamento tributário ilegal, ou seja, realizar um ilícito
tributário sobre o qual recaem as normas pautadas em lei que dispõem sobre crimes
contra a ordem tributária. Logo, cristalino está que podem e devem fundamentar o
lançamento tributário.
De forma contraditória o impugnante primeiramente afirma que a decisão judicial não
estendeu à Receita Federal a autorização da busca e apreensão e, depois, que o despacho
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

que estendeu a busca e apreensão à Receita Federal não o fez com validade e eficácia
para o autuado, pois não seria parte. Ora, o impugnante afirma que não é parte no
processo penal, mas no sítio http://processual.trfl.gov.br/ consta que o Sr. Abelardo de
Lima Ferreira é um dos réus no processo penal 2008.38.00.003850-0. Portanto, deve
prevalecer o entendimento de que o despacho que teria estendido a busca e apreensão à
Receita Federal foi feito com validade e eficácia para o autuado.
Quanto à autorização da apreensão dos documentos ter sido feita por um juiz criminal e
que os documentos então não poderiam ser utilizados validamente no processo
tributário, pois deveriam ser tratados como prova ilícita, também tal alegação não
merece guarida. Veja-se, decisão judicial é decisão judicial, é dizer, se a colheita de
documentos foi feita de forma constitucional, com a devida determinação judicial (inc.
XI do art. 5° da CR), não há por que recusar a idoneidade da forma como os
documentos foram colhidos. Assim sendo, a colheita dos documentos foi feita de forma
legal e, portanto, descabe qualquer alegação de que as provas daí obtidas seriam ilegais.
Contudo, mesmo que fosse considerada “prova emprestada”, ela teria valor já que o
princípio maior das provas é o de que todos os meios legais são legítimos, nada
impedindo que se faça uso de tal prova, no processo administrativo fiscal, desde que ela
guarde pertinência com os fatos. Deve ser ressaltado que vale para o processo fiscal a
mesma regra do art. 332 do CPC, segundo a qual "todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar
a verdade dos fatos, em que se funde a ação ou a defesa".
Ademais, lembre-se que as auditoras-fiscais que procederam à autuação estavam no
exercício de suas funções, cumprindo as prerrogativas que lhes são dadas por lei e
defendendo o interesse público. A par disso, é bom ressaltar que a autuação em litígio
originou-se de uma determinação legal, conforme se pode verificar do Mandado de
Procedimento Fiscal mencionado à fl. 15. Dessarte configurada está a idoneidade da
peça fiscal, visto que de conformidade com a legislação vigente.
Além do mais, mais importante do que tudo até aqui exposto sobre a utilização dos
documentos mencionada pelo autuado, é que, na verdade, todos os documentos que
serviram de base para autuação sequer vieram da apreensão sobejamente relatada pelo
contribuinte. Explique-se. A autuação dos depósitos bancários originou-se dos
documentos entregues pelos bancos via RMF's. A autuação referente aos rendimentos
do trabalho com vínculo empregatício veio de informações contidas em Dirfs. Por fim,
o lançamento do ganho de capital foi constatado por cópias de escrituras emitidas por
cartórios e entregues mediante intimação fiscal. E dizer, em suma, que todas as
alegações acerca da obtenção de provas por meio ilícito caem agora definitivamente por
terra, eis que os documentos que fundamentaram a autuação foram obtidos todos eles
mediante procedimento próprio da Fiscalização.
O contribuinte requer sejam retiradas dos autos as provas obtidas ilicitamente. Como,
frise-se, não houve provas obtidas ilicitamente, tal pedido torna-se inócuo.
Sendo assim, tal argumento não prospera.
Quebra do sigilo bancário.
Por considerar que: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN”, tese defendida pelo fisco e que prevaleceu perante o Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa ao sigilo bancário, nem mesmo que a norma
feriria a irretroatividade das normas.
Antes mesmo da manifestação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio CARF
já havia editado a sua súmula:
Súmula CARF no 35
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal – STF jogou uma pá de cal no assunto,
ao julgar o RE no 601.314 em acórdão proferido pelo Plenário, no julgamento do dia 24/02/2016,
com acórdão publicado no dia 16/09/2016, cuja ementa transcrevo:
Ementa
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional
posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos,
ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se
traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo
por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida
em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o
caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Portanto, deve-se negar provimento, também quanto a este argumento.
Decadência
Consta da declaração de Imposto de Renda do recorrente, fls. 589, para o Ano-
calendário 2004, imposto a pagar de R$ 1095,60, que se presume ter sido pago, atraindo a
contagem do prazo decadencial para o artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional – CTN,
combinada com a interpretação da Súmula CARF n° 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conforme se verifica dos autos, no ano calendário 2004, exercício 2005, chegou a
pagar Imposto de Renda (fl. 589), de modo que aplica-se o disposto no artigo 150, § 4 do CTN,
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

estando decaído este período uma vez que só foi intimado da lavratura dos presentes autos em
17/09/2010.
Com a data de início em 31 de dezembro de 2004, nos termos do disposto na
Súmula n° 38:
“Súmula CARF n°38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. ”
Contudo, por força do artigo 62A do RICARF, este Colegiado deve reproduzir a
decisão proferida pelo Egrégio STJ nos autos do REsp n° 973.733/SC, ou seja, “O prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta
se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
No caso em concreto, não está caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, de modo que se aplica o disposto no artigo 150, § 4° do CTN.
É a hipótese dos autos e portanto, deve ser reconhecida a decadência do ano-
calendário 2004, exercício 2005.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Quanto ao contrato de mútuo, transcrevemos trecho da decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
O autuado alega que dos valores creditados encontram-se empréstimos contraídos pelo
impugnante e que não gerariam tributação do imposto de renda. Afirma ainda que a
própria Fiscalização teria invocado o contrato de mútuo com o Cemesc, mas que não o
considerou. É verdade que a Fiscalização intimou o contribuinte para apresentar cópia
do Contrato de Mútuo com a empresa Cemesc. É verdade também que o contribuinte
até o presente momento nada trouxe aos autos a respeito. A afirmação genérica de que
nos valores creditados há empréstimos contraídos pelo impugnante não é suficiente para
comprovar tais operações. Dos autos não é isso que ressai. Acontece que a Lei n° 9.430,
de 1996, é clara o bastante no seu art. 42, como visto, para inverter o ônus da prova no
caso da subsunção do caso concreto à hipótese do art. 42. E exatamente esse foi o caso,
mas como se trata de presunção relativa, cabe ao contribuinte a comprovação da origem
dos recursos em sua conta bancária. Se para ele simples alegações são o que basta, para
a autoridade julgadora assim não o são.
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Não basta comprovar a origem mas o motivo.
Não obstante, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as
normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), vigente
à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 8, e
assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
O contribuinte deveria ainda, concatenar as provas apresentadas, uma vez que não
é dever deste relator a instrução do processo a fim de comprovar fatos que o contribuinte deveria
ter o cuidado de trazer as provas de forma didática.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

Sendo assim, não há o que ser provido.
Inadmissibilidade da multa qualificada.
A qualificação da multa de ofício e o agravamento, consta expressamente às fls.
36/37:
V1- QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Considerando que, a conduta do fiscalizado enquadra-se na definição da sonegação e
fraude, consoante definição contida nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, ao
lançamento de ofício foi imputada a multa de ofício qualificada, em conformidade com
art. 44 da Lei n° 9.430/96, com nova redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15
de junho de 2007, in verbis:
_ Lei n° 9.430/1996;
Art.44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Il- 50% (cento e cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabiveis.(grifei)
§ 2° As multas passarão a ser de cento e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e
cinco por cento, respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito- passivo,
no prazo marcado, de intimação para:
I- prestar esclarecimentos.
Lei n° 4.502/1964:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente. '
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72 desta lei.
E, o fato do contribuinte recusar de prestar as informações, ou presta-las de forma
insatisfatória ou inexata, se ensejará ao Fisco o lançamento do ofício com base nos
elementos de que dispuser, e com a multa de oficio agravada de cento e doze e meio por
cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, nos Termos dos artigos 839, 841, 844,
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.016658/2010-10

845, 957 e 959, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99.
Considerando que o procedimento fiscal foi motivado por informações oriundas do
Ministério Público Federal, efetuamos a Comunicação dos fatos apurados pela
fiscalização no curso do procedimento fiscal, conforme parágrafo 4°, do art. 1° da
Portaria RFB n° 665/2008, combinado com o artigo 2° da Ordem de Serviço SRRF n°
004, de 23 e Dezembro de 2009.
A situação dos presentes autos deve aplicar o disposto nas Súmulas CARF n° 14 e
133:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Portanto, deve ser excluído o agravamento e a qualificação da multa.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a preliminar de decadência do exercício de 2005 e quanto ao mérito, afastar a
qualificação e o agravamento da penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta
e cinco por cento).
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital